Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Fazenda Pública que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, afastou a prejudicial de mérito de prescrição para a execução da ação coletiva (id. 51468218, autos originais). O Agravante sustenta que somente houve o requerimento de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 2012.01.1.135868-9 no dia 28/05/2019, quando já transcorrido mais de cinco anos do trânsito em julgado da sentença coletiva. Afirma que segundo a súmula 150 do STF "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação", de forma que todas as ações em desfavor da fazenda prescrevem em cinco anos. Ressalta que o STJ em precedente do rito do repetitivo (Tema 515) já fixou a tese de que o eventual cumprimento de sentença coletiva (de obrigação de natureza diversa) não interrompe a prescrição para execuções individuais de sentença genérica. Postula a concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista o risco de dano de difícil reparação caso seja expedido RPV/PCT. No mérito, requer a reforma da decisão a fim de que seja reconhecida prescrição do cumprimento individual da sentença. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do novo CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sendo assim, para que se suspenda a decisão recorrida são necessários elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, sob juízo de cognição sumária, a cautela e a prudência recomendam que se suspendam os efeitos da decisão agravada. As alegações do Agravante mostram-se relevantes quanto ao entendimento de que o prazo prescricional para a execução individual da sentença proferida em ação coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da sentença coletiva, e que o anterior requerimento de cumprimento de sentença coletivo não teria o condão de interromper o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, questões que devem ser analisadas mais detalhadamente pelo Colegiado. Portanto, patente o risco de dano caso não seja deferido o efeito suspensivo ora requerido, uma vez que o cumprimento de sentença de origem terá prosseguimento antes de definida a matéria pelo colegiado. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo presente o requisito consubstanciado no periculum in mora, autorizador da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator